Tribunal: TJES
Processo: 0014899-78.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014899-78.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EZEQUIEL TEIXEIRA COELHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
IMPROCEDÊNCIA – LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS - LOCAL DE TRABALHO - COBRANÇA
-
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1 –
A sentença julgou improcedente o pleito indenizatório e
, não obstante a análise do caso à luz do Código de Defesa do Consumidor, não
se
vislumbr
a
elementos suficientes
para a

sua
reforma,
porquanto o autor não
conseguiu demonstrar que a conduta da
s apeladas
teria gerado consequências
capazes de ensejar sofrimento psicológico
e
afetar os
seu
s

direitos
de personalidade.

2
-
I
nexistem nos autos documentos aptos a comprovar as datas em que as ligações ocorreram, tampouco a demonstrar que
estas
efetivamente foram feitas de forma excessiva e insistente, conforme alegado na inicial.

3
-
Não há provas mínimas do direito autoral, sendo mister a manutenção da
sentença de improcedência,
à luz do pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito. Precedentes.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS,
R
elator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

4
–
Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0014899-78.2017.8.08.0011

APELANTE: EZEQUIEL TEIXEIRA COELHO

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
e
MULTICOBRA COBRANÇA LTDA.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

T
r
ata-se de
apelação cível
interpost
a

por

EZEQUIEL TEIXEIRA COELHO

em
razão da
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da
5ª
Vara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
,
n
os autos
da ação indenizatória ajuizada em face de
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
e
MULTICOBRA COBRANÇA LTDA.
,
que
julgou
im
procedente o pedido autoral
.

Em suas razões
(
fls. 170/
186
)
,

defende

o

recorrente, em síntese, restar caracterizado o dano moral,
pois as apeladas realiza
r
am ligações excessivas e insistentes de cobrança para o seu local de trabalho, situação que lhe gerou constrangimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

O
apelante ajuizou
a presente ação

pretendendo o pagamento de indenização por danos morais,
ao argumento de que recebeu da Multicobra Cobrança Ltda.
ligações
excessivas

realizadas
para o telefone fixo do
seu local de trabalho,
visando à cobrança de
débito que possui
junto ao

Banco Santander Brasil S.A.

Argumentou, nesse contexto, que ditos telefonemas aconteciam todos os dias e antes mesmo do vencimento das parcelas referentes ao débito,
tendo sido
exposto, perante seus colegas de trabalho, a cobrança vexatória.

A sentença julgou improcedente o pleito indenizatório e
, não obstante a análise do caso à luz do Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro elementos suficientes
para a

sua
reforma.

Isso porque não conseguiu o autor demonstrar que a conduta da
s apeladas
gerou consequências
capazes de ensejar sofrimento psicológico
e
afetar os
seu
s

direitos
de personalidade.

Conforme destacado pelo julgador primevo, inexistem nos autos documentos aptos a comprovar as datas em que as ligações ocorreram, tampouco a demonstrar que estas efetivamente foram feitas de forma excessiva e insistente, conforme alegado na inicial.

A testemunha ouvida em juízo, quando questionada a respeito da frequência
dos telefonemas
, limitou-se a elucidar a ocorrência de duas ligações: uma atendida por ela e outra por seu colega de trabalho. No entanto, nada mencionou a respeito de eventual cobrança constrangedora, vexatória ou excessiva.

Além disso, t
al como consignado na sentença apelada,
a
testemunha
consignou ter sido
o
próprio
apelante
qu
em
informou àqueles que atenderam as ligações que, naquelas ocasiões, se fazia uma cobrança.

Em suma,
não há provas mínimas do direito
do autor, que se mostrou satisfeito com aquelas produzidas
, sendo mister a manutenção da
sentença de improcedência,
à luz do pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito. Precedentes
.” (
STJ,
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS,
R
elator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/
0
6/2022, DJe de 29/
0
6/2022).

Corroborando o
entendimento aqui delineado,
transcrevo os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INSISTENTE POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS POR SUPOSTA DÍVIDA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR, OU SEJA, DA CONDUTA ILEGAL IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO. 1. Mesmo sendo a causa de pedir da presente demanda,
não restaram comprovadas as insistentes ligações telefônicas afirmadas pelo apelante realizadas pela apelada e o constrangimento passível de indenização, ônus que lhe incumbia.
2. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PR - APL: 00226688720198160030 Foz do Iguaçu, Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 10/03/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE COBRANÇA ABUSIVA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADIMPLÊNCIA CONFESSA -
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EM VOLUME E HORÁRIOS ABUSIVOS - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Ao ajuizar a ação, a autora apresentou apenas alegações e prints de números telefônicos registrado em seu aparelho celular. 2 - Não obstante, nos termos do artigo 373, II do CPC, cumpra ao requerido apresentar elementos à desconstituir o direito alegado pelo autor, ao ajuizar a ação, o requerente deve apresentar provas mínimas de suas alegações, sob pena de improcedência da pretensão. 3 - Ao questionar se as ligações foram recebidas pela consumidora, a empresa está efetivamente questionando a quantidade de ligações alegadas. 4 -
Desse modo,

uma vez que a cobrança é exercício regular do direito da credora e que a autora alega mas não comprova, que está recebendo ligações em volume e horários abusivos, resta impositiva a manutenção da sentença de improcedência.
5 - Recurso conhecido e improvido para manter incólume a sentença fustigada. Honorários advocatícios de sucumbência majorados em 3% (três por cento), nos termos da sentença fustigada. (TJ-TO - Apelação Cível: 0027882-70.2020.8.27.2729, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 10/08/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Ligações telefônicas – cobranças devidas, pois empreendidas durante inadimplência da autora - ausência de prova mínima produzida pela autora hábil a emprestar verossimilhança às suas alegações de cobranças excessivas, constrangedoras e vexatórias, situação que não autoriza prestigiar a versão autoral dos fatos com fundamento exclusivo na regra do inc. VIII do art. 6º do CDC – dano moral não reconhecido – ausência de importante lesão ao patrimônio imaterial da autora hábil a autorizar o reconhecimento de um dano moral indenizável – sentença mantida – recurso da autora não provido. (TJ-SP - RI: 10041427220218260526 SP 1004142-72.2021.8.26.0526, Relator: Fábio Luís Castaldello, Data de Julgamento: 30/11/2022, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 30/11/2022)

De conseguinte
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do
art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,

ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.